Tribunal: TJDFT
Processo: 0750574-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750574-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE JOSE ROCHA AGRAVADO: LOURENCO TEIXEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 23013048). Nada a prover. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal já foi apreciado, o qual, a princípio, abarca o pleito ora formulado e, se o caso, eventual fato novo deverá ser submetido ao crivo do Juízo a quo. Cumpram-se as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador